Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-07.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Insurgência da instituição financeira relativa à possibilidade de compensação da dívida do autor com o crédito depositado em conta corrente - "Condições Gerais de Contratação – Abertura de Crédito em Conta Corrente (Caixa Reserva – Aval)" que não cabe ser examinada, porquanto trazida apenas no bojo da peça recursal -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Insurgência da instituição financeira relativa à possibilidade de compensação da dívida do autor com o crédito depositado em conta corrente - "Condições Gerais de Contratação – Abertura de Crédito em Conta Corrente (Caixa Reserva – Aval)" que não cabe ser examinada, porquanto trazida apenas no bojo da peça recursal - Inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC - Ausência de cláusula expressa autorizando o débito - Repetição que se impõe - Dano moral - Indenização devida - Defeito na prestação do serviço - Privação do autor em utilizar seus recursos depositados na instituição financeira, o que certamente lhe trouxe relevante perturbação psíquica - Parte da verba, aliás, pertencentes a clientes do escritório de advocacia - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da condenação.